Tribunal: TJBA
Processo: 8002082-76.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8002082-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE ITACARE Advogado(s): VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS registrado(a) civilmente como RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2025. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR. ACOLHIMENTO. REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DO VALOR DA CAUSA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARECER DA PROCURADORIA PELA PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. AÇÃO EXTINTA. I. CASO EM EXAME 1. Ação Ordinária ajuizada pelo Município de Itacaré contra o Estado da Bahia e a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia – SUFOTUR, objetivando a declaração de ilegalidade da exigência de certidões de regularidade fiscal como condição para firmar convênio destinado à realização do “Carnaval da Bahia 2025”, sob alegação de violação ao §3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Estado da Bahia apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da SUFOTUR, por ausência de personalidade jurídica, e a perda superveniente do objeto, em razão do transcurso do prazo editalício e da realização do evento. O Ministério Público, por parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela perda do objeto e, subsidiariamente, pela improcedência da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões submetidas à apreciação judicial consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia – SUFOTUR; (ii) avaliar a adequação do valor atribuído à causa; e (iii) definir a ocorrência de perda superveniente do objeto, ante o indeferimento da tutela de urgência e o transcurso do período do evento carnavalesco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A SUFOTUR, por ser órgão da administração direta, não possui personalidade jurídica própria, razão pela qual deve ser excluída do polo passivo da demanda, permanecendo apenas o Estado da Bahia como parte legítima. 4. O valor da causa, embora não impugnado pelas partes, deve ser redimensionado, de ofício, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme precedente do Órgão Especial (PCC n. 8033724-72.2022.8.05.0000), uma vez que o pedido versa sobre obrigação de não fazer — abstenção de exigência de certidões — sem conteúdo econômico mensurável. 5. Tendo sido indeferida a liminar e já transcorrido o período festivo do Carnaval 2025, configurou-se a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, inexistindo interesse processual na apreciação do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ação extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto. Preliminar de ilegitimidade passiva da SUFOTUR acolhida. Valor da causa redimensionado, de ofício, para R$ 10.000,00. Agravo interno prejudicado. Condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Teses de julgamento: “1. Órgãos da administração direta não detêm personalidade jurídica e, portanto, não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.” “2. Nas ações cujo objeto é obrigação de não fazer sem conteúdo econômico diretamente mensurável, o valor da causa deve ser estimado com base em critérios de razoabilidade.” “3. O indeferimento de tutela de urgência, seguido do decurso do evento que fundamenta o pedido, configura perda superveniente do objeto e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS Código de Processo Civil, arts. 10, 17, 85, §§ 2º e 3º, 292, II, e 485, VI; Lei Complementar n. 101/2000, art. 25, § 3º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA TJBA, PCC n. 8033724-72.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Órgão Especial, j. 12.02.2025; TJBA, PCC n. 8002893-36.2025.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Órgão Especial, j. 16.06.2025; TRF-5, AC n. 0809711-87.2016.4.05.8300, Rel. Des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, j. 13.07.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária n. 8002082-76.2025.8.05.0000, ajuizada pelo Município de Itacaré em face do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia – SUFOTUR, corrigir, de ofício, do valor da causa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e reconhecer a perda superveniente do objeto, com a consequente extinção do feito sem apreciação do mérito, nos termos do voto do Relator.